Tribunal: TJDFT
Processo: 0729308-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por réu revel contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reintegração de posse formulado por espólio, determinando a desocupação de imóvel situado na QNN 17, Conjunto G, Lote 01, Ceilândia/DF. Alegação de esbulho possessório e necessidade de retomada da posse para fins de administração e partilha do patrimônio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação foi nula, por ter sido dirigida à pessoa física em vez da pessoa jurídica "Ferrari Auto Center"; e (ii) saber se os documentos apresentados fora do prazo de contestação afastam os efeitos da revelia e descaracterizam o esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação foi válida, realizada com observância das normas do CPC. Não ficou demonstrado que a pessoa jurídica mencionada pelo apelante era a real ocupante do imóvel e sua suposta legitimidade não foi arguida tempestivamente.
4. A ausência de contestação ensejou a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. 4.1. Documentos apresentados fora do prazo legal não foram suficientes para afastar essa presunção nem comprovar posse legítima ou relação locatícia.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece o esbulho quando há permanência no imóvel após notificação extrajudicial para desocupação, sem contrato formal.
6. A atuação do inventariante como representante do espólio está em conformidade com o art. 75, VII, do CPC. A controvérsia sobre o testamento deve ser discutida em ação própria.
7. Pedido de efeito suspensivo não conhecido por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: "1. A revelia acarreta presunção relativa de veracidade das alegações autorais, que somente pode ser elidida por prova inequívoca apresentada no momento processual oportuno. 2. A discussão sobre a regularidade de testamento ou legitimidade do inventariante deve ser promovida em ação própria, não sendo apta a afastar a reintegração de posse diante da prova do esbulho."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 238, 344, 560, 561, 1.012, § 3o, e 251, §§ 2o e 3o do RITJDFT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.815.751/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 31.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.679.223/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 21.10.2024; TJDFT, Ac. 1926747, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25.09.2024; TJDFT, Ac. 1810311, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 31.01.2024, entre outros.